Tribunal: TJDFT
Processo: 0722927-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722927-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MARLI GUEDES SACRAMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Central Nacional Unimed – Cooperativa Central pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, em sede de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, deferiu a tutela de urgência para determinar que a primeira ré se abstenha de cancelar o plano de saúde da autora, e que permaneça prestando os serviços de saúde no Distrito Federal, desde que a beneficiária efetue o pagamento do prêmio mensal, até a resolução da lide, com restabelecimento dos serviços no prazo de dois (2) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, pois não possui relação jurídica com a autora. Aduz que a autora possui vínculo contratual apenas com a primeira ré, Unimed Fama, pessoa jurídica distinta da agravante, com a qual tem em comum apenas o fato de serem ambas cooperativas Unimed e operarem em sistema de intercâmbio, cedendo a utilização de sua rede credenciada para atendimento de usuários umas das outras. Assevera que não possui ingerência sobre o contrato da autora, e, por consequência, não dispõe de meios para cumprir a decisão agravada. Argumenta que o prazo fixado na decisão liminar é exíguo e a multa cominatória, desproporcional e exorbitante. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela provisória. É o breve relatório. Passa-se à decisão. Inicialmente, cumpre mencionar que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a autora é consumidora, enquanto destinatária final dos serviços, e as empresas rés se enquadram como fornecedoras de serviços de assistência à saúde, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o, do CDC. Nesta fase do procedimento, a atividade jurisdicional deste Relator limita-se à apreciação do preenchimento cumulativo dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) relevância da argumentação recursal e b) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se trata, portanto, de analisar o acerto ou desacerto da decisão agravada, nem muito menos de tecer considerações sobre o mérito da causa. Fixados os limites da apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Conforme se depreende dos autos, a autora, ora agravada, é beneficiária do plano de saúde da primeira ré, Unimed Fama, contratado por meio da terceira ré, Union Life, que o administra. Apesar da adimplência da autora, o plano de saúde foi cancelado, de forma unilateral e sem prévio aviso, durante tratamento de um câncer, após sua internação. As coberturas de consultas e exames decorrentes do tratamento foram indeferidas, sob a justificativa de suspensão do plano de saúde, por aparente desacordo contratual entre Unimed Fama e Union Life. O periculum in mora não restou demonstrado nos autos. A manutenção do plano de saúde durante o tratamento já iniciado pela autora, que se destina a combater um câncer, busca evitar prejuízo maior à própria integridade física e psicológica da autora, diante da abrupta cessação da assistência do plano de saúde com o qual contava até então, quando mais necessita da referida assistência para sua própria sobrevivência. A agravante não demonstrou qualquer fato objetivo que revelasse, de modo concreto, o risco atual de dano grave ou de difícil reparação que deva ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. E não é tarefa deste Relator intuir ou supor quais sejam os danos e a urgência não declarados pela parte, que não se desincumbe de tal obrigação apenas pela alegação de que poderá sofrer prejuízo patrimonial pela multa cominatória fixada. Isso porque, em regra, a incidência da multa está condicionada à possibilidade de cumprimento da obrigação e, se for o caso, qualquer dispêndio indevido de valores pode, futuramente, ser objeto de ressarcimento pelas vias ordinárias. Quanto ao segundo requisito, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Apesar do esforço argumentativo da agravante, nota-se que o dispositivo da decisão agravada se destina, expressamente, à primeira ré, Unimed Fama (ID de origem no 196516698), não à agravante. De mais a mais, a legitimidade processual, de acordo com a teoria da asserção, deve ser analisada com base nos fatos deduzidos na petição inicial, como se verdadeiros fossem, o que, no caso concreto, revela a aparente pertinência subjetiva da demanda em relação à agravante. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator